Tribunal: TJMT
Processo: 1009919-76.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009919-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVANTE), MARIA LEITE DA SILVA - CPF: 510.476.401-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –INCOMPETÊNCIA – IMPOSIÇÃO DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA A CADA 3 (TRÊS) MESES – REALIZAÇÃO DE BLOQUEIOS JUDICIAIS VIA SISBAJUD E A LIBERAÇÃO DE VALORES PÚBLICOS DE MANEIRA GRADUAL – MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO –FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMAB 500MG – FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA MAS FORA DA LISTA DO SUS – USO “
OFF LABEL
” – NECESSIDADE E INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de debate na primeira instância impede o conhecimento da matéria – inclusive a de ordem pública – pelo Tribunal de Justiça, sob pena de caracterizar supressão de instância.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
nos termos da tese vinculante desta Corte fixada no Tema n. 106/STJ, a mera falta de registro na ANVISA para a doença específica não impede que o medicamento seja pleiteado pelo paciente do SUS. Basta, para torná-lo exigível, que a agência admita a destinação off-label, além dos outros requisitos inerentes a qualquer medicamento registrado pela Anvisa e não padronizado pelo SUS [...].”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1989158 - MS (2022/0064267-7). Relator Ministro AFRÂNIO VILELA, j. 09/05/2024)

Se não há informações na petição inicial acerca da existência de autorização, ainda que precária, da ANVISA para uso do medicamento almejado na ação, para o tratamento da doença que acomete a parte autora, mas há laudo médico relatando a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS – cujo uso causou evento adverso grave à paciente, que precisou ser internada em UTI –, recomendável a manutenção da decisão liminar que determinou ao ente público o fornecimento de medicamento para uso
“off label”
, até que a questão seja mais bem elucidada com a instrução processual, de modo a garantir à parte autora o seu direito constitucional ao atendimento integral pela rede pública de saúde (art. 196 da CF/88).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1010454-76.2024.8.11.0041, movida por MARIA LEITE DA SILVA em face do agravante e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, deferiu a tutela de urgência para determinar que os requeridos, no prazo de 20 (vinte) dias, forneçam o medicamento “
RITUXIMAB 500MG, conforme prescrição médica de id. 147698285 para a requerente MARIA LEITE DA SILVA - CPF: 510.476.401-04
”.

Nas razões recursais, o agravante suscita a incompetência do juízo prolator da decisão recorrida, ao argumento de que o medicamento objeto da ação originária é da competência da União, cuja inclusão no polo passivo é indispensável, devendo o processo tramitar na Justiça Federal.

Aduz que o medicamento almejado encontra-se “fora do SUS”, não tendo sido demonstrada a incapacidade financeira da parte autora/agravada, conforme determina o Tema 106 do STJ.

Afirma que o medicamento está registrado na ANVISA, mas seu uso está destinado a finalidade diversa daquela pretendida pelo médico da parte autora/agravada (uso “
off label
”).

Argumenta que o parecer do NAT se manifestou desfavorável à pretensão inicial, bem como afastou a urgência ou emergência.

Alega que
“impõe-se renovação periódica da prescrição médica a cada
3 (três) meses
, prazo razoável e inclusive superior aos máximos previstos na citada norma regulamentar, sem o quê a decisão judicial será ineficaz”
.

Sustenta que
“não é possível a realização de bloqueio e a liberação de valores para período acima de 3 (três) meses, como por 6 (seis) meses ou, pior ainda, 12 (doze) meses”
.

Pontua que, caso a decisão não seja suspensa, o Estado será obrigado a custear, ou terá seu patrimônio atingido por meio do SISBAJUD, para fins de custeamento de medicamento em contrariedade às balizas do STF e STJ, e que, uma vez entregue o medicamento, será difícil buscar a devolução de valores.

Por tais motivos, requereu liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para:

“- o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo prolator da decisão, determinando-se, ao final, o encaminhamento ao juízo competente;

- o afastamento da imposição de aquisição de medicamento ‘off label’;

Subsidiariamente, o Estado requer, ao menos:

“- o direcionamento da responsabilidade à União, primária e preferencialmente;

- a limitação do preço ao teto previsto pelo STF em repercussão geral, isto é, a ‘Tabela CMED’ a para os medicamentos (RE 666.094); - a imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses;

- a realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses;

- não sendo situação eletiva, o arbitramento de prazo razoável, resguardando o prazo de 3 (três) meses para realização de licitação, ou, no mínimo, de 15 (quinze) dias úteis para a contratação direta, a contar do recebimento da intimação da ordem judicial;”

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 210265181)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 214202198).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 219500171).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar que os requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, no prazo de 20 (vinte) dias, forneçam à parte autora/agravada o medicamento
“RITUXIMAB 500MG, conforme prescrição médica de id. 147698285 para a requerente MARIA LEITE DA SILVA - CPF: 510.476.401-04”
.

Inicialmente, verifica-se que não houve apreciação pelo Juízo singular acerca das seguintes matérias elencadas no presente recurso: (i) inclusão da União no polo passivo, (ii) incompetência do Juízo
a quo
, (iii) imposição de renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 (três) meses; e (iv) realização de bloqueios judiciais via SISBAJUD e a liberação de valores públicos de maneira gradual, após prestações de contas periódicas, a cada 3 (três) meses.

A ausência de debate na instância originária impede o conhecimento dessas matérias – inclusive a de ordem pública – por este Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS - CONCERTA 18 MG - IMPRESCINDIBILIDADE - APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ - REQUISITOS PREENCHIDOS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- AFASTADA - ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO - PREJUDICADO - TENDO EM VISTA QUE O AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ ESTÁ APTO PARA JULGAMENTO MERITÓRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA
. (N.U 1005309-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)”
(destaquei)

Por outro lado, o agravante também se insurge em relação à ordem liminar para o custeio do medicamento indicado pelo médico da parte autora/agravada.

Neste particular, verifica-se que a decisão recorrida merece ser mantida, pois se fazem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Consoante se extrai da ação originária, a petição inicial foi instruída com laudo médico, de cujo teor denota-se,
prima facie
, a necessidade do medicamento, e a ineficácia, para o tratamento da doença, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Veja-se:

Ademais, trata-se de medicamento registrado na ANVISA; e a autora/agravada é aposentada pelo INSS, o que indica, a princípio, não possuir meios de arcar com o custo do medicamento prescrito, que é de alto valor.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida pelo Ministro AFRÂNIO VILELA, em 09/05/2024, no RECURSO ESPECIAL Nº 1989158 - MS (2022/0064267-7), entendeu ser possível compelir o Poder Público a fornecer medicamentos para uso “
off-label”
. Veja-se:

“...nos termos da tese vinculante desta Corte fixada no Tema n. 106/STJ, a mera
falta de registro na ANVISA para a

doença específica
não impede que o medicamento seja pleiteado pelo paciente do SUS.
Basta, para torná-lo exigível, que a agência admita a destinação off-label, além dos outros requisitos inerentes a qualquer medicamento registrado pela Anvisa e não padronizado pelo SUS
.

[...]

O voto condutor dos embargos de declaração no Tema n. 106/STJ esclarece o ponto:

Assim, a exigência de registro na ANVISA e do uso dentro das especificações aprovadas pela agência reguladora é medida que visa proteger o usuário do sistema de saúde, pois estes medicamentos foram submetidos a estudos clínicos que comprovaram a sua qualidade, a sua efetividade e a sua segurança.

Contudo, a ANVISA, com fundamento no art. 21 do Decreto n. 8.077/2013, em caráter excepcional, tem autorizado a utilização de medicamentos fora das prescrições aprovadas no registro. É o caso do Avastin, que teve a autorização para o SUS usá-lo em tratamento de distúrbio oftalmológico (Degeneração Macular Relacionada à Idade) por meio da Resolução da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 111.

Sendo assim,
ainda que não conste no registro na ANVISA, na hipótese de haver autorização, ainda que precária, para determinado uso, é resguardado o direito do usuário do Sistema Único de Saúde de também ter acesso a utilização do medicamento no uso autorizado não presente no registro
.

[...]

Nessa senda, em apurada análise dos documentos que instruem a lide primeva, tem-se por integralmente satisfeitos os requisitos necessários para compelir os entes públicos ao fornecimento do medicamento prescrito.

Denota-se que
a imprescindibilidade restou demonstrada quando o médico, ao responder o questionário às fls. 30, constou de forma expressa e clara que os medicamentos fornecidos pelo SUS podem ocasionar chance de infertilidade e a paciente é jovem e deseja ter filhos, bem como que já foram utilizada suas alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

Constata-se também que a parte autora é pessoa carente de recursos na forma da lei, tanto que procurou a Defensoria Pública do Estado para buscar a tutela jurisdicional pretendida.

Por fim, o medicamento pretendido se encontra registrado na ANVISA
, conforme parecer do NAT.”
(Destaquei)

No caso, não há informações na petição inicial acerca da existência de autorização, ainda que precária, da ANVISA para uso do medicamento RITUXIMAB 500MG, para o tratamento da doença que acomete a autora/agravada.

Todavia, diante da necessidade do medicamento atestada pelo médico que acompanha a autora/agravada, e a ineficácia, para o tratamento da doença, dos fármacos fornecidos pelo SUS – cujo uso causou evento adverso grave à paciente, que precisou ser internada em UTI –, recomendável a manutenção da decisão liminar, até que a questão seja mais bem elucidada com a instrução processual, de modo a garantir à autora/agravada o seu direito constitucional ao atendimento integral pela rede pública de saúde (art. 196 da CF/88).

Por fim, versando o caso sobre o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS, aplicável o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
leading case
do Tema 106 (REsp 1.657.156), que assim dispõe:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.”

Dessa forma, mediante uma análise perfunctória, restaram preenchidos os requisitos fixados pelo STJ no citado Tema 106, para que o Poder Judiciário determine o fornecimento do fármaco almejado pela autora/agravada.

O perigo de dano se mostra evidente, na medida em que a ausência do medicamento pode impedir a continuidade do tratamento indicado pelo médico da parte autora/agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, na parte em que o agravante se insurge contra a ordem de custeio do medicamento indicado pelo médico da autora/agravada, e
não conheço
das demais matérias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024